Tribunal: TJBA
Processo: 8000408-10.2022.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000408-10.2022.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALICE ANANIAS DE SANTANA

Advogado(s)
:
VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LAUDO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE VALOR PROBATÓRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. TEMA 1061 DO STJ. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO DESINCUMBIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8000408-10.2022.8.05.0181, em que figuram como embargante
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e como embargada
ALICE ANANIAS DE SANTANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITÁ-LOS INTEGRALMENTE
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.